Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-23.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - Cancelamento do cartão - Admissibilidade - Contrato por prazo indeterminado - De acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém está obrigado a vincular-se eternamente a um contrato - A requerente tem o direito de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - Cancelamento do cartão - Admissibilidade - Contrato por prazo indeterminado - De acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém está obrigado a vincular-se eternamente a um contrato - A requerente tem o direito de denunciar o ajuste entre os contentores a qualquer momento, por desinteresse na continuidade da avença (art. 473 do CC) - Cancelamento permitido, mas sem exclusão de margem consignável, que apenas pode ocorrer quando não houver mais saldo devedor a pagar, ou na data da liquidação total do saldo devedor - Aplicável à espécie o preceito ínsito no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 39/2009 - Precedentes - Inconsistente cogitar-se em saldo credor em favor da autor apelante, a qual teve descontado os valores mínimos, persistindo o restante da dívida que, por certo, é acrescida de encargos típicos da operação, e que foram estampados mensalmente nas faturas não pagas na sua integralidade - Danos morais não caracterizados - Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para ordenar o cancelamento do cartão e reconhecer a sucumbência recíproca, observado o benefício da gratuidade judiciária concedido à demandante.